Tribunal: STF
Processo: RE 1382775
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre/MG interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre.



    Sustenta que a conclusão desse julgado, ao reconhecer como especial o labor exercido pelo servidor recorrido para fins de contagem como tempo comum, viola preceitos constitucionais.



    Ao fim, requer “seja admitido, conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para reformar o v. acórdão ora recorrido, ante a impossibilidade de conversão de tempo especial em comum, para fins de aposentadoria por exposição a agentes nocivos à saúde”.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso, pois, sob articulação de suposta violação à Constituição Federal, objetiva o recorrente impor à jurisdição extraordinária o reexame dos fatos e das provas, notadamente a avaliação do teor de determinada Certidão de Tempo de Contribuição, a fim de obter conclusão que lhe atenda. A propósito, confira-se o fundamento central das razões recursais (eDOC 8, fl. 7):



    […] Como se nota, a Turma Recursal limitou-se a análise ao fato de que fora comprovado o tempo de atividade especial exercida pelo recorrido. Todavia, não considerou o fato de que a CTC do INSS, juntada aos autos pelo próprio Recorrido, não consta certificado expressamente o tempo de natureza especial, com o respectivo período, motivo pelo qual não é possível a conversão pleiteada, haja vista que não cumpre os requisitos descritos no art 96, Lei nº 8.213/1991, que regulamenta a conversão para períodos cumpridos até 13 de novembro de 2019 (publicação da EC 103). […] 



    (Grifei)



    Esse quadro faz atrair a aplicação do enunciado sumular n. 279 do Supremo à espécie. Nessa linha, precedente:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). ERRO MATERIAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).



    […] 



    (ARE 1.279.191 AgR, ministro Luiz Fux, Plenário)



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator